Tribunal: TJDFT
Processo: 0712197-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual os demandantes pretendem a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, apenas em relação à condenação de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.
2. O debate restrito à verba honorária fixada no ato judicial rescindendo interessa exclusivamente aos causídicos, pois apenas a esfera jurídica destes está em evidência.
3. A despeito da similitude constatada entre as alegações formuladas nestes autos e aquelas apresentadas no bojo do cumprimento de sentença, não há como acolher a tese de litispendência, pois a pretensão de desconstituição da coisa julgada somente encontra espaço na demanda rescisória. Ausente a identidade das demandas, não há litispendência.
4. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não deve ser confundido, portanto, com um critério interpretativo do julgador ou com um equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato. 4.1. Embora o aresto rescindendo não tenha expressamente apontado, no dispositivo do julgado, a redistribuição sucumbencial concernente à segunda apelante, não há margem para dúvida de que os pleitos autorais foram – em relação a ela - julgados improcedentes – circunstância confirmada no julgamento dos aclaratórios.
5. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao normativo jurídico. 5.1. Não havendo o alegado descompasso entre a fixação da verba honorária e a efetiva sucumbência dos pedidos, não prospera a alegação de violação dos dispositivos indicados na inicial. 5.2. Constatado o intenso debate doutrinário e jurisprudencial sobre a fixação de honorários por critério equitativo, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o teor do verbete sumular no 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Pretensão rescisória improcedente.